Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0751673-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA RECORRIDO: JAILSON CORDEIRO MAIA, CINTHIA VIANA DE LIMA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95 e artigos 29, I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das duas guias, mas apenas de comprovantes de pagamento. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais, juntando as guias correspondentes aos comprovantes de pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora